Tribunal: TJBA
Processo: 0501459-98.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501459-98.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: CLOMAR GOMES ORRICO FILHO

Advogado(s)
:
VITOR BARRETO BITTENCOURT, ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES. CÁLCULO PROPORCIONAL DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais, condenando o Município ao pagamento integral do aluguel referente ao mês de dezembro de 2016, sem aplicação da proporcionalidade contratualmente prevista para o caso de entrega antecipada das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se a Cláusula Sexta do contrato de locação, que prevê o cálculo proporcional do aluguel em caso de entrega antecipada das chaves, deve ser observada para o cálculo do aluguel relativo ao mês de dezembro de 2016, considerando-se a entrega das chaves no dia 5 daquele mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cláusula Sexta do contrato de locação estabelece expressamente o pagamento proporcional do aluguel em caso de entrega antecipada das chaves, refletindo o princípio pacta sunt servanda, previsto no art. 421 do Código Civil, e a boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do mesmo diploma legal.

A condenação ao pagamento integral do aluguel de dezembro de 2016, desconsiderando a entrega das chaves no dia 5 daquele mês, contraria a previsão contratual e os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao impor ao Município Apelante um ônus financeiro indevido.

A entrega das chaves no dia 5 de dezembro de 2016 foi devidamente comprovada nos autos, não havendo justificativa para afastar a aplicação da cláusula contratual de proporcionalidade.

O apelado manifestou expressa concordância com as razões recursais do Município, corroborando a legitimidade do pleito de reforma parcial da sentença para aplicação do cálculo proporcional do aluguel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A previsão contratual expressa de cálculo proporcional do aluguel em caso de entrega antecipada das chaves deve ser observada, em conformidade com os princípios pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A entrega das chaves pelo locatário é o marco que delimita a obrigação de pagamento proporcional do aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.454.643/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015.

TJ-MS, AC 0803420-92.2013.8.12.0008, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2019, publicado em 16/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501459-98.2016.8.05.0229
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como apelada CLOMAR GOMES ORRICO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de novembro de 2024.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

06